Tribunal: STF
Processo: HC 190704
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.673.970/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, então Prefeito do Município de Urupês/SP, foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com perda do mandato eletivo, pela prática do crime de atentado violento ao pudor, com violência presumida (art. 214, c/c art. 224, “a”, e art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, na redação anterior à Lei 12.015/2009) (Doc. 4 - fls. 26-47).
    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 2, fls. 2-6):
    Consta do anexo inquérito policial que, no período compreendido entre meados de 2005 e 2007, no interior de estabelecimento comercial localizado na Avenida Hubert de Castilho, 645, Parque Industrial e em vias públicas do Município e Comarca de Urupês, ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA, vulgo "Toni Bomba", praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com sua enteada Camila de Proença Pereira, pessoa vulnerável na acepção da lei, que à época dos fatos contava menos de 14 anos de idade. 
    Consta, ainda, que, no mesmo período acima descrito, contudo em oportunidade distinta, em via pública do Município de Urupês, ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA, vulgo "Toni Bomba", praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com sua enteada Camila de Proença Pereira, pessoa vulnerável na acepção da lei, que à época dos fatos contava menos de 14 anos de idade.
    O denunciado é Prefeito Municipal de Urupês, eleito para o período de 2012-2016, sendo certo que manteve união estável com Alaíde Pereira de Proença, genitora da vítima Camila de Proença Pereira e de Ana Júlia Proença Camargo, organizando núcleo familiar também composto por Durvalina Pereira Nunes, mãe de Alaíde.
    É dos autos que a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude e o Conselho Tutelar de Urupês receberam notícia registrada no serviço público federal denominado "Disque Direitos Humanos" (Denúncia n. 685929) dando conta da ocorrência de abuso sexual perpetrado pelo denunciado contra a enteada Ana Júlia Proença Camargo (fls. 6 e 10). Em razão dessa notícia, foi instaurado procedimento judicial para apuração da situação de risco (Processo n. 30001140-63.2013.8.26.0648), no qual o MM. Juiz de Direito da Comarca de Urupês determinou a realização de avaliação psicológica. 
    Novo informe do referido serviço "Disque Direitos Humanos" foi encaminhado aos autos daquele procedimento, acrescentando que a vítima Camila de Proença Pereira também fora vítima de abuso sexual por parte do investigado, fato este ocorrido quando contava doze anos de idade (fls. 14).
    A avaliação psicológica do núcleo familiar composto pela vítima Camila, Ana Júlia, a genitora e a avó materna, foi efetivamente realizada (fls. 20/22 e 33/51), observando a técnica do Poder Judiciário a ocorrência de histórico de abuso sexual que acarretou situação de grave vulnerabilidade biopsicossocial, razão pela qual o MM. Juiz de Direito da Comarca de Urupês concedeu medidas protetivas consistentes no afastamento e acolhimento do núcleo familiar em local sigiloso, bem como a proibição de aproximação do denunciado, além de outras providências consectárias (fls. 30).
    Durante a realização da avaliação psicológica, Camila, demonstrando intenso sofrimento psicológico, afirmou que, quando contava doze anos de idade, padecia de dores no corpo, sendo que o denunciado, aproveita-se do fato para, contra a vontade da ofendida, massageá-la. Sob esse pretexto, o denunciado aproveitava tais ocasiões para acariciá-la nas pernas e virilha próximo da genitália. Tais fatos ocorreram por diversas oportunidades.
    Relatou que passou a viajar com Antonio, que explora o ramo de fogos de artifícios, ocasiões em que este se aproveitava para acariciar suas pernas e virilha contra sua vontade, sendo certo que tal procedimento ocorreu em incontáveis situações.
    Esclareceu que certa feita (DVD 4, aos 02:21min., encartado a fls. 48), em data não determinada, quando ainda contava doze anos de idade, estava a sós com o denunciado no "barracão de fogos de artifícios", este pediu para que a ofendida se deitasse de bruços em um sofá, passando a massageá-la, da mesma forma que fizera nas ocasiões anteriores, alcançando a virilha de Camila. Satisfeito em seu intento de tocar lascivamente a ofendida, já quando estavam no veículo deixando o local, o denunciado indagou-a se também havia ficado excitada, perguntando-lhe com insistência: "e aí, ficou molhadinha?" (sie). Ao chegar em casa, temendo que a ofendida revelasse o ocorrido, o denunciado, adiantou-se e disse para Alaíde que havia massageado Camila. 
    Esclareceu, ademais, que mesmo confrontado com os fatos, o investigado voltou a negar a ocorrência da violência sexual (DVD 4, 15:06min, encartado a fls. 48).
    Ouvida em declarações na Delegacia de Polícia Seccional de Novo Horizonte (fls. 64/65), a ofendida asseverou que, em outra oportunidade, usando do pretexto de ensiná-la a dirigir, conduziu-a até local ermo, onde a acariciou por dentro da blusa, bem como tentou introduzir a mão em sua vagina por cima da calça.
    Somente, em 2013, depois que a genitora resolveu pôr fim ao relacionamento com denunciado, Camila reuniu condições psicológicas para verbalizar para a genitora a violência sexual sofrida na adolescência.
    Em virtude do que foi constatado na avaliação psicológica, sobreveio sentença confirmatória das medidas protetivas, as quais foram mantidas pela superior instância.
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator deu parcial provimento para reduzir a pena ao patamar de 10 anos e 4 meses de reclusão (Doc. 4, fls. 192-209). Essa decisão foi confirmada pelo órgão colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 4, fls. 241-255).
    Ainda inconformada, a defesa opôs Embargos de Declaração, rejeitados pela Quinta Turma, em acórdão assim ementado (Doc. 4, fls. 279-280):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREFEITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA ENTEADA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DESCLASSIFICAÇÃO. NULIDADES. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRARIEDADE E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal.
    2. No caso, o acórdão embargado é claro ao mencionar que a alegada incompetência do juízo, bem como a pretendida desclassificação, não foram objeto de análise pelo Tribunal a quo, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
    3. Embora os fatos delituosos tenham ocorrido entre meados de 2005 e 2007, a denúncia foi recebida em 25/11/2014, quando o acusado exercia mandato eletivo. O acórdão condenatório foi proferido em 13/09/2016, antes do julgamento da QO na AP n. 937/RJ pelo STF, ocorrida em 3/5/2018, que restringiu a interpretação e o alcance das regras relativas ao foro por prerrogativa de função. O caso dos autos se encontra inserido na ressalva final trazida na questão de ordem, no sentido de que os processos com instrução processual encerrada não serão mais afetados pela mudança da competência.
    4. "Inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1225717/RS,relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019).
    5. A condenação teve como lastro a análise de amplo conjunto probatório, não havendo que se falar em absolvição, sendo certo, ainda, que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
    6. Embargos de declaração rejeitados. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a tese de nulidade do acórdão condenatório por incompetência do órgão julgador. Alega, em suma: (a) tais fatos imputados ao Impetrante não guardam a menor relação com o exercício da função pública de Prefeito Municipal, até porque foi eleito para o mandato de 2012 a 2016, ao passo que tais fatos que lhe são imputados teriam ocorrido a partir do ano de 2005, portanto, 07 (sete) anos antes da assunção ao cargo mandatário; (b) o v. acórdão ora combatido foi proferido por Juízo incompetente, porquanto quem deveria apreciar e julgar a Ação Penal em referência é o juízo natural de primeira Instância; (c) não houve pronunciamento jurisdicional sobre a desclassificação do crime de estupro para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Enfatiza, por fim, a nulidade do laudo psicológico, sob alegação de imparcialidade da perita que o elaborou.
    Requer a defesa, liminarmente, seja determinado o sobrestamento do início da execução penal até o trânsito em julgado da presente Ação Constitucional. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade do acórdão condenatório ou a absolvição sumária do paciente. 
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça concluiu inaplicável a novel compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firmada no julgamento da Ação Penal 937-QO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, no sentido de que o foro por prerrogativa de função dos exercentes de mandatos parlamentares "aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas". Confira-se o voto do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA:
    Acerca do tema, vale ressaltar, por amor ao debate, que, de fato, o STF, no julgamento QO na AP n. 937/RJ, assentou o entendimento no sentido de que: (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. (AP 937 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2018, Dje 10/12/2018 PUBLIC 11/12/2018). 
    No caso, contudo, a condenação se deu aos 13/09/2016, antes do julgamento da referida questão de ordem, que ocorreu em 3/5/2018. Nesse contexto, não há se falar em nulidade da condenação, por incompetência do foro por prerrogativa de função, porquanto a hipótese dos autos se encontra inserida na ressalva final trazida na questão de ordem, no sentido de que os processos com instrução processual encerrada não serão mais afetados pela mudança da competência. Dessarte, tem-se a estabilização da competência. 
    Como bem destacado pelo STJ, extrai-se dos autos que o acórdão condenatório foi proferido em 13/6/2016, enquanto a nova orientação jurisprudencial do STF acerca do foro por prerrogativa de função, firmada pelo Plenário desta CORTE no julgamento da Ação Penal 937-QO, ocorreu em 3/5/2018, em data muito posterior à condenação que ora se questiona. Logo, nada obstante a mudança de entendimento desta CORTE SUPREMA quanto à aplicação da regra do foro por prerrogativa de função, a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas na ação penal em questão, com fulcro na jurisprudência anterior, deve ser preservada. 
    Em suma, não cabe falar que o paciente fora prejudicado pela alteração jurisprudencial, tendo em vista o regular trâmite da Ação Penal em conformidade com o entendimento então prevalecente. 
    Por outro lado, as demais alegações formuladas na presente ação não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
    De todo modo, a instância ordinária, soberanas na análise do acervo probatório, concluiu pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação do paciente. Portanto, qualquer conclusão em sentido contrário seria necessário rechaçar o suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, providência inviável em sede de Habeas Corpus (cf. HC 116.153/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 06/6/2013; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). Com efeito, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (cf. HC 160504 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
    Enfim, assente a jurisprudência do STF no sentido de ser inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente